Tribunal: TJES
Processo: 0023910-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023910-49.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSI PIRES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos por autarquia previdenciária em face de acórdão que, mantendo a sentença, reconheceu a união estável e julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à companheira do ex-segurado.

2. A embargante aponta três supostas omissões no julgado: (i) ausência de valoração hierárquica da Escritura Pública de Inventário em detrimento de outras provas; (ii) falta de análise sobre a legalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício na origem; e (iii) não enfrentamento de trecho do depoimento da autora na esfera administrativa.

II. Questão em discussão

3. A questão cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se o recurso constitui mero inconformismo com a decisão de mérito e tentativa de reexame probatório, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, ainda que a pretexto de prequestionamento.

5. Inexiste omissão quanto à valoração da Escritura Pública de Inventário, pois o acórdão expressamente consignou que tal documento, considerado como elemento isolado, não possuía força probante para se sobrepor ao robusto e convergente acervo documental e testemunhal que comprovou a existência da união estável. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

6. A análise do mérito judicial, ao reconhecer o direito da autora à pensão com base em instrução probatória ampla, substitui a decisão administrativa anterior. A fundamentação que conclui pela existência da união estável é, por si só, incompatível com o ato que a negou, tornando despicienda a análise sobre o acerto ou a legalidade da decisão proferida na via administrativa, a qual foi superada pela cognição exauriente do Poder Judiciário.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e elementos probatórios ventilados pelas partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão. A convicção do órgão julgador foi formada por um conjunto harmônico de provas, sendo a declaração isolada da autora, mencionada pela embargante, incapaz de, por si só, desconstituir o direito reconhecido, não configurando a sua não menção expressa uma omissão sanável pela via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, sendo incabível o seu manejo quando a parte embargante, a pretexto de omissão, demonstra mero inconformismo com a valoração da prova e o resultado do julgamento. 2. O reconhecimento judicial do direito a benefício previdenciário, com base em acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, supera a decisão administrativa de indeferimento, tornando despicienda a análise pormenorizada da legalidade do ato administrativo originário. 3. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e provas invocados pelas partes quando já tenha exposto fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face do v. acórdão (id 15358380) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor de
ROSI PIRES
.

Em suas razões recursais (id 15618803), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em três omissões, (i) a primeira, quanto à valoração da prova documental formal, sustentando que não enfrentou a tese sobre a hierarquia e a força probante da Escritura Pública de Inventário, na qual não consta o nome da Embargada, em contraposição a provas de natureza informal; (ii) a segunda, atinente à análise da legalidade do ato administrativo, sustentando que foi omisso ao não analisar a legalidade do ato de indeferimento do benefício na via administrativa, que teria sido pautado pelo dever de cautela com o erário diante das provas então apresentada; (iii) a terceira, quanto à declaração da própria autora, alegando que o acórdão ignorou por completo a análise de trecho do depoimento da Embargada no processo administrativo, onde ela teria afirmado que “nunca foi dependente oficialmente do ex-segurado”, o que, segundo o embargante, seria um elemento crucial para o deslinde da causa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento da matéria federal e constitucional.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 15965154), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não existem os vícios apontados e de que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal. Requer, ainda, a condenação do Embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0023910-49.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSI PIRES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face do v. acórdão (id 15358380) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor de
ROSI PIRES
.

Em suas razões recursais (id 15618803), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em três omissões: (i) a primeira, quanto à valoração da prova documental formal, sustentando que não enfrentou a tese sobre a hierarquia e a força probante da Escritura Pública de Inventário, na qual não consta o nome da Embargada, em contraposição a provas de natureza informal; (ii) a segunda, atinente à análise da legalidade do ato administrativo, sustentando que foi omisso ao não analisar a legalidade do ato de indeferimento do benefício na via administrativa, que teria sido pautado pelo dever de cautela com o erário diante das provas então apresentada; (iii) a terceira, quanto à declaração da própria autora, alegando que o acórdão ignorou por completo a análise de trecho do depoimento da embargada no processo administrativo, onde ela teria afirmado que “nunca foi dependente oficialmente do ex-segurado”, o que, segundo o embargante, seria um elemento crucial para o deslinde da causa.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

No que tange à primeira suposta omissão, referente à valoração da Escritura Pública de Inventário, o acórdão foi explícito e inequívoco ao enfrentar o argumento. Consta expressamente do corpo do voto que a ausência do nome da companheira no referido documento, embora fosse “um fato a se ponderar”, constituía “elemento isolado que não se sobrepõe ao vasto acervo probatório em sentido contrário, não sendo suficiente para descaracterizar a união estável” (id.15358380) .

Desta forma, a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, tendo o Colegiado concluído, soberanamente, que as demais provas – documentais e testemunhais – eram mais robustas e convergentes para a comprovação da união estável. O que o Embargante busca, na verdade, é a reforma do julgado com base em seu inconformismo com a valoração da prova, o que é manifestamente incabível na estreita via dos aclaratórios.

Quanto à segunda alegada omissão, relativa à ausência de análise da legalidade do ato administrativo de indeferimento, melhor sorte não assiste ao embargante. O objeto da demanda judicial é, precisamente, a revisão do ato administrativo à luz do direito material e das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Ao reconhecer judicialmente o direito da autora à pensão, com base em um conjunto probatório mais amplo e aprofundado do que aquele disponível na esfera administrativa, o Poder Judiciário substitui a decisão anterior. A fundamentação que conclui pela existência da união estável é, por via de consequência, incompatível com a manutenção do ato que a negou, tornando despicienda qualquer análise sobre o acerto ou dever de cautela da autarquia à época, pois a controvérsia foi superada pela instrução processual.

Por fim, no que se refere à terceira omissão, acerca da declaração da embargada de que “nunca foi dependente oficialmente”, é de se ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e elementos de prova invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. O acórdão embargado deixou claro que a convicção sobre a existência da entidade familiar se formou a partir de um conjunto harmônico de provas, incluindo “contrato de locação que qualificava a autora como 'esposa', faturas em endereço comum e depoimentos uníssonos”. A menção isolada a uma declaração que, ademais, não tem o condão de afastar a presunção legal de dependência econômica decorrente da união estável, não configura omissão capaz de macular o julgado.

O que se extrai das razões recursais é a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa e o acerto do julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração são via manifestamente inadequada.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, no que concerne ao pedido formulado pela embargada em contrarrazões para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que deve ser indeferido. Embora o recurso se revele infundado, a sua interposição, por si só, não caracteriza o intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição da penalidade, representando, no caso, o exercício regular do direito de recorrer, ainda que com base em tese jurídica equivocada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)